Tribunal: TJDFT
Processo: 0728217-26.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR PREJUDICADA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. MAJORAÇÃO. DEVIDA.
1. Com amparo nos princípios da celeridade, efetividade e economia processuais, tem-se prejudicada a análise de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional e vício de fundamentação, por inexistir qualquer efetivo prejuízo à parte, uma vez que as mesmas matérias impugnadas em preliminar constituem o próprio objeto de mérito do apelo, o qual se encontra apto a imediato julgamento de mérito.
2. Constatada a sucumbência mínima da autora, incumbe ao réu responder, por inteiro, pelas despesas e honorários, conforme inteligência do artigo 86, parágrafo único, do CPC.
3. Em atenção às particularidades do processo e à atuação dos advogados da parte autora, impõe-se readequar e majorar os honorários sucumbenciais fixados de forma equitativa na sentença, a montante que melhor atente aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade que o caso requer.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.